Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0712227-86.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: SIMONE MIGUEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por SIMONE MIGUEL, fundamentado nos artigos 1.021 do Código de Processo Civil e 266, inciso II, do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interno, por ela manejado, em virtude de erro grosseiro. Sustenta o cabimento do agravo interno anteriormente interposto, apontando o artigo 266 do Regimento Interno do TJDFT como respaldo legal. Ademais, alega que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, o recurso não merece sequer ser conhecido, uma vez que incabível agravo interno contra decisão que não conhece de agravo interposto erroneamente, registrando-se não ser admitida a aplicação da fungibilidade recursal quando o erro na interposição do recurso é grosseiro. Confira-se o AgInt no AREsp n. 2.362.916/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1/3/2024. Saliente-se, ainda, que o recurso de agravo interno é previsto somente para a hipótese de negativa de seguimento de recurso constitucional quando a apreciação do tema jurídico esteja obstada pelo rito dos recursos repetitivos, o que não é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 55797587. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026